Tribunal: TJDFT
Processo: 0701324-54.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. TELEFONIA. SERVIÇO NÃO PRESTADO. COBRANÇA IRREGULAR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. PRESUMIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Caberia a ré demonstrar qualquer fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor; não tendo juntado documentação demonstrando que as cobranças efetuadas se tratavam de serviços realmente prestados, não há que se falar em legitimidade da cobrança. Precedentes.
2. A inclusão ou manutenção indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito acarreta dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, sendo desnecessária a comprovação do abalo ou sofrimento psicológico.
3. Ao fixar o quantum indenizatório o julgador deve se valer da razoabilidade e da proporcionalidade. Os valores arbitrados na reparação se mostram compatíveis com os danos sofridos pelo autor.
4. Honorários majorados. Art. 85, § 11, do CPC.
5. Recurso conhecido não provido. Sentença mantida.